Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EMPRÉSTIMO REALIZADO COM O AUTOR. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, conforme se extrai do contido no artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. O cheque é um título abstrato e autônomo (artigo 13, caput, da Lei no 7.357/85), sendo que a sua validade independe, em regra, de investigação do negócio jurídico que lhe deu origem.
3. Incabível falar em prática de agiotagem diante de meras alegações insuficientes para desconstituir a força probante da cártula que deu origem à monitória, sendo imprescindível a produção de elementos inequívocos acerca de cobrança de juros abusivos em dissonância das taxas permitidas pelo legislador, a fim de demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Os cheques são documentos hábeis a demonstrar o vínculo obrigacional entre as partes e suficientes para aparelhar o feito monitório e constituir o título executivo judicial pleiteado (Súmula no 299 do STJ), sendo desnecessário indicar a causa de sua emissão.
5. Faculta-se ao réu a oposição de embargos monitórios, incumbindo-lhe, nessa via, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
6. Ao devedor que paga, assiste o direito à circunstanciada quitação, podendo reter o pagamento enquanto aquela não lhe for dada (CC, art. 319). Isso porque, a rigor do disposto no art. 320 do C. Civil, a quitação haverá de indicar todos elementos necessários à perfeito identificação do objeto do pagamento feito, tornando assim certo e induvidoso o alcance da quitação, eis que compete ao que paga a correspondente prova do adimplemento.
7. Recurso conhecido e desprovido.